Tribunal: STF
Processo: Rcl 76798
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por M.P.T.R., representado por B.P.T., contra decisão proferida pela Juízo da 1ª Vara Federal da Comarca de Jundiaí, que negou o pedido de tutela de urgência de fornecimento do medicamento de alto custo ELEVIDYS.



    O reclamante afirma que é portador de Distrofia Muscular de Duchenne se enquadra como doença rara, conforme Portaria 199/2014 do Ministério da Saúde.



    Ressalta que a Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença degenerativa e fatal, levando à perda progressiva da função motora e risco de morte precoce. Relata, ainda, que completou recentemente 8 anos, estando próximo da faixa etária em que ocorre a perda da deambulação.



    Argumenta que a decisão reclamada negou a tutela de urgência consistente no pedido de fornecimento do medicamento Elevidys, essencial para o tratamento do autor, mesmo diante da grave condição de saúde apresentada e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz disponível no Sistema Único de Saúde (SUS). Destaca que tal decisão teria contrariado diretamente o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 500 da Repercussão Geral, que admite, em hipóteses excepcionais, a concessão judicial de medicamentos sem registro na ANVISA, desde que preenchidos os requisitos fixados pela Corte. 



    É o relatório. Decido. 



    O reclamante alega violação à tese fixada no RE nº 657718, Tema 500 da repercussão geral, a qual é redigida nos seguintes termos:



    “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 



    2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 



    3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 



    4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”



    No entanto, verifico obstáculos processuais que impedem o conhecimento da reclamação.



    É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).O reclamante não esgotou as instâncias ordinárias nos termos do art. 1.030 , I e § 2º, do CPC/2015. 



    A reclamação foi ajuizada contra decisão liminar de juiz de 1ª instância, o que impede seu conhecimento. O entendimento do STF é no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    No mesmo sentido, cito precedente de minha relatoria em que também era pleiteado o mesmo medicamento:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. TEMA 500. CONTROVÉRSIA SOBRE A EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. DESPROVIMENTO. 1. É inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). Não há prova de interposição de agravo interno contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. A reclamação não pode ser empregada como atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. 2. No mérito, o pedido é improcedente. Para superar a conclusão científica prevista na Nota Técnica nº 1168/2023-MS e na norma da Portaria SCTIE/MS nº 172/2022, seria necessária dilação probatória a fim de aferir a eficácia do medicamento em crianças com 4 anos de idade, o que não é cabível na estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 3. Desprovimento do agravo para negar seguimento à reclamação.”



    (Rcl 68036 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2024 PUBLIC 10-10-2024)



    Ademais, a decisão de origem está em plena conformidade com o entendimento adotado pelo Ministro Gilmar Mendes na Reclamação nº 68.709. Nessa decisão, foi determinada a suspensão das liminares concedidas contra a União para a compra do medicamento Elevidys, até a conclusão da conciliação em curso no processo estrutural, ressalvando-se apenas os casos em que a criança beneficiária completará 7 anos nos próximos seis meses.



    No caso concreto, o paciente tem 9 anos de idade, ou seja, está fora da exceção expressamente prevista na decisão do STF. Dessa forma, a decisão reclamada está respaldada na determinação do Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo Plenário do STF, que limitou a concessão do medicamento apenas a crianças que completem 7 anos dentro do prazo de seis meses a partir da decisão de 27/08/2024.



    Com base nesses fundamentos, não conheço da reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente